Tribunal: TCU
Processo: 011.670/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8528/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista estes autos de alteração da aposentadoria concedida pela Câmara dos Deputados ao sr. Jackson Barreto de Lima, na condição de ex-segurado obrigatório do Instituto de Previdência dos Congressistas; Considerando que a unidade técnica e o Ministério Público propugnam o registro do ato; Considerando, todavia, que o título concessório foi disponibilizado para exame do Tribunal em 3/2/2011 (peça 5, p. 1), fazendo incidir, na espécie, o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 636.553 (registro tácito após decurso do prazo de cinco anos); Considerando, ademais, que, a esta altura, passados mais de dez anos do recebimento do ato nesta Corte, também não é possível promover sua eventual revisão de ofício; ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, incisos II e V, do Regimento Interno, em: a) determinar à Sefip que faça consignar, na base de dados do sistema Sisac, a anotação de registro tácito do ato de alteração de aposentadoria do sr. Jackson Barreto de Lima; b) autorizar o oportuno arquivamento dos autos. 1. Processo TC- Processo 011.670/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Jackson Barreto de Lima (XXX.622.325-XX) 1.2. Órgão: Câmara dos Deputados 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: Luiz Hamilton Santana de Oliveira (OAB/SE 3.068), representando Jackson Barreto de Lima.